Tribunal: STF
Processo: AI 714883
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
   E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRABALHISTA. ADMISSIBILIDADE
   DE RECURSO: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência deste Supremo
   Tribunal firmou-se no sentido de que, ainda que surgida a alegada
   ofensa constitucional no acórdão recorrido, é necessária a
   oposição de embargos de declaração, se não houver a análise da
   ofensa pelo órgão judicante. Precedentes.
2. Admissibilidade de
   recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho:
   impossibilidade da análise da legislação infraconstitucional.
   Ofensa constitucional indireta.